Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Processo : 0737786-36.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 108952083, dos autos originários n. 0713062-47.2021.8.07.0006) que indeferiu a tutela de urgência objetivando o desbloqueio de valor relativo ao pagamento em pecúnia de licença prêmio, por ter natureza salarial; bem como o desbloqueio dos cartões da autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: A parte autora se insurge contra a utilização de cerca de R$ 2.800,00 de sua licença prêmio para o pagamento de dívidas com o réu. Segundo os documentos juntados aos autos, a autora recebeu, líquido, mais de R$ 9.000,00 a título de licença prêmio, de forma que, por ora, não há razão que justifique a impossibilidade de utilização da quantia para pagamento de dívidas da parte. No que diz respeito ao desbloqueio de cartões, não foi demonstrado, com a inicial, que a autora está adimplente com as obrigações contraídas com o réu, de forma que não é lícito concluir pela falta de justa causa para o descumprimento de obrigações da instituição financeira. A agravante alega estar inadimplente junto ao agravado, em razão de cédula de crédito bancário emitida em 10.04.2020, objeto de ação de execução. Diz que o agravado, “sem qualquer amparo judicial”, debitou parte da licença prêmio depositada na conta da agravante e bloqueou seu cartão, causando-lhe prejuízos. Afirma ter ajuizado a presente ação de obrigação de fazer, pleiteando o desbloqueio dos valores e do cartão, o que foi negado pelo juízo de origem, em manifesta inobservância ao princípio da menor onerosidade do devedor. Defende a impenhorabilidade da licença prêmio convertida em pecúnia, para fins de obstar o bloqueio promovido pelo agravado. Requer a concessão de tutela provisória recursal, a fim de determinar “desbloqueio da conta corrente, cartão débito/crédito e os valores de natureza salarial da agravante”. No mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, não vislumbro requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer objetivando o desbloqueio de valor atinente a pecúnia de licença prêmio, debitado pelo agravado para pagamento de empréstimo celebrado entre as partes; bem como o desbloqueio de cartões de crédito e débito. Nada obstante as alegações recursais, no sentido de que a instituição financeira bloqueou verba salarial “sem qualquer amparo judicial”, não é o que se depreende do cotejo dos documentos colacionados aos autos até o momento. Da análise do extrato de id. 108222193 – p. 4/5, verifico que os valores debitados (R$ 2.873,69, em 28.10, e R$ 96,77, em 01.11) constituem parcela de acordo firmado entre as partes. Isso porque a referência dos débitos, identificados como “DEB PARC ACORDO NOVACAO”, não significam, prima facie, bloqueio indevido. Ao revés, numa análise perfunctória, apropriada ao momento processual, as informações constantes do extrato bancário indicam que a agravante renegociou dívida anterior com o agravado, autorizando o débito ora impugnado. Considerando que as provas até o momento não condizem com a tese de bloqueio indevido promovido pelo agravado, não entrevejo a probabilidade do direito vindicado. Noutro giro, o alegado bloqueio de cartões da agravante não impediu a movimentação da sua conta bancária, porquanto houve dois débitos via chave Pix, além de uma transferência eletrônica para poupança após a primeira parcela descontada pelo agravado (id. 108222193 – p. 4). Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator